Tribunal: TJDFT
Processo: 0734831-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento Processo no 0734831-32.2021.8.07.0000 Embargante(s) MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA Embargado(s) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Maria da Conceição Pereira da Silva opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 33339041) que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora embargado, diante da superveniência de sentença nos autos de origem. Em suas razões recursais (ID 33664585), a parte embargante alega, em suma, que, apesar do acerto da r. decisão agravada ao não conhecere do recurso aviado pelo embargado, a decisão objurgada não teria se manifestado quanto ao pedido de condenação do ente distrital ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Pugna, ao fim, pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam supridos os supostos vícios anteriormente apontados, inclusive para fins de prequestionamento. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na espécie, diversamente do declinado nos embargos de declaração em análise, não há vício a ser sanado na r. decisão embargada. Isso porque a decisão embargada enfrentou todos os temas necessários ao desate da controvérsia, concluindo pela impossibilidade de conhecimento do recurso interposto pela ora embargar. Ademais, quaisquer questões eventualmente suscitadas em contraminuta poderão ser devolvidas por ambas as partes a este e. Tribunal quando do eventual julgamento de recurso de apelação. Nesses termos, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. 3. Com essas razões, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 9 de maio de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora